Tribunal: STF
Processo: RE 1485813
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE; TEMA RG Nº 793. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, assim ementado:



“ADMINISTRATIVO. RECURSO DA UNIÃO E ESTADO DE RONDÔNIA. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. RELATÓRIO MÉDICO QUE DISPENSA PERÍCIA. ABIRATERONA. FORNECIMENTO DO FÁRMACO. SENTENÇA MANTIDA. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA. PREFERÊNCIA PARA O ESTADO DE RONDÔNIA. CONHECE E NEGA PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 10, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, não foram conhecidos (e-doc. 13).



    3.  No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição da República (CRFB), além de desatenção ao Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral. O recorrente narra que, “de modo diverso, a sentença de origem, confirmada pela Turma Recursal, direcionou o cumprimento da obrigação preferencialmente em desfavor do Estado de Rondônia” (e-doc. 15, p. 7) e, ao final, requer o reconhecimento da “competência exclusiva da União Federal pelo fornecimento de medicamento oncológico, de alto custo, não inserido nos protocolos do SUS” (e-doc. 15, p. 21-22). 



    4. Em contrarrazões, a União afirma que “a leitura mais acertada do Tema 793 leva em conta a necessidade da garantia do direito fundamental a saúde pública de qualidade, que não exime nenhum dos entes federativos da responsabilidade passiva, evitando atrasos danosos a saúde dos demandantes” e; que “[n]ão existe qualquer questionamento à responsabilidade solidária dos entes federativos na letra do Tema 793, mas sim ocorre a abertura de possibilidade para que, posteriormente, ocorra o ressarcimento daquele ente que suportou o ônus financeiro, como aponta o próprio texto do Tema, e também o julgado supramencionado”. Ao final, pugna pela negativa do recurso extraordinário “mantendo-se o r. acórdão na íntegra, por seus próprios fundamentos, em observância à leitura acertada do Tema 793 do STF, suscitado erroneamente pelo ente recorrente” (e-doc. 18, p. 4).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Observo que o acórdão recorrido afirmou que:



    “Não há óbices quanto ao fornecimento de medicamento pelo SUS, pois há previsão do medicamento no sistema público, conforme a Portaria n. 38, de 24 de julho de 2019, que incorporou à lista dos medicamentos oficiais o ‘abiraterona para o câncer de próstata metastático resistente à castração de pacientes com uso prévio de quimioterapia, conforme a Assistência Oncológica do SUS, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS’.” (e-doc. 10, p. 4; grifos acrescidos).



    6. No caso, o recorrente, nas razões do extraordinário, apesar de afirmar que “o medicamento pleiteado pela parte autora não está portariado nos protocolos do SUS“ (e-doc. 15, p. 13), não impugnou o argumento da Turma Recursal, de que “há previsão do medicamento no sistema público, conforme a Portaria n. 38, de 24 de julho de 2019”; o que atrai a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. 1. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos do acórdão aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF. 2. Agravo Interno ao qual se nega provimento.”



     (ARE nº 1.366.378-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (ARE nº 1.303.699-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.138.185-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/02/2019, p. 19/02/2019; grifos nossos).



    8. No mais, a petição de recurso extraordinário não demonstrou que no acórdão atacado há situação de contrariedade ao que decidido por esta Corte no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793). 



    9. Ao me defrontar com a questão, compreendi que merece realce o entendimento do Plenário exarado no Tema RG nº 793 no que toca à densificação do direito fundamental à saúde por meio do processo, cuja instrumentalidade está a serviço do jurisdicionado que cumpre os requisitos formais de sua utilização perante o Poder Judiciário.



    10. Noutra via, entendo demasiado oneroso ao cidadão impor o dever de investigar, em toda oportunidade na qual busca socorrer-se ao Judiciário, que seria dos entes federados responsáveis pelo armazenamento e fornecimento da medicação ou do tratamento de que necessita. Daí a prelação constitucional que determina a obrigação solidária dos entes políticos na instituição de um modelo prestador de saúde que atenda a todos, mediante “acesso universal e igualitário” (art. 196 da CRFB).



    11. Ainda mais gravoso ao jurisdicionado seria — como já ocorre nos órgãos de 1º e 2º graus — a alteração da competência no curso da lide para substituir a parte demandada no polo passivo ou, ainda pior, incluir outro ente público no processo, a tornar mais morosa a dilação processual, em vista da inarredável multiplicação de prazos processuais, amplificação objetiva da lide quanto à discussão da responsabilidade pela dispensa do medicamento e, até mesmo, a geração de conflitos de competência.



    12. É nesse cerne que vejo a parte final da tese paradigmática fixada no Tema RG nº 793 sobre a autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, o que implica, com efeito, a orientação administrativa para o ressarcimento entre os entes federados ou, se o caso permitir, eventual ação de regresso.



    13. Guardada máxima vênia a posições distintas, não dessumo qualquer violação ao modelo administrativo do Sistema Único de Saúde, já que o Judiciário, nesse ponto, apenas determina o adimplemento de obrigação que o Estado já possui com o cidadão, também não extraio o risco de desprogramação orçamentária: seja pelo fato de já existirem procedimentos administrativos para balancear os saldos entre os entes públicos, seja por ser função típica do Poder Executivo a adaptação de suas contas em casos de dispêndios provisórios que aguardam ressarcimento do ente devedor.



    14. Cumpre ressaltar que, em virtude da existência de decisões conflitantes sobre a aplicação do Tema RG nº 793, especificamente no que se refere à imprescindibilidade da presença da União no polo passivo, quando se pleiteia medicamento não incorporado ao SUS, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia (RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234). Observo, contudo, que o presente caso não se amolda ao referido Tema RG nº 1.234, porquanto o medicamento pleiteado encontra-se devidamente incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e, ainda, que a União foi condenada solidariamente.



    15. Desse modo, apesar das alegações do recorrente, verifica-se que o acórdão atacado está de acordo com a jurisprudência atual desta Corte.



    16. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    17. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator